Tribunal: TJES
Processo: 0005907-86.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005907-86.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFTE SILVA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de ameaça (art. 147 do CP), praticado no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06). Condenação. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Palavra da vítima. Valoração negativa do motivo do crime. Custas processuais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 meses e 13 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional pelo prazo de 2 anos, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica. A Defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) alternativamente, o redimensionamento da pena diante da suposta indevida valoração negativa do motivo do crime; e (iii) isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais a serem apreciadas:

i. verificar se a condenação estaria fundada exclusivamente na palavra da vítima, sem provas mínimas de corroboração;

ii. examinar se a valoração negativa da circunstância judicial referente ao motivo do crime é idônea e se há espaço para redimensionamento da pena.

iii. analisar a pertinência do pedido de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A condenação encontra-se amparada em provas consistentes, notadamente na palavra da vítima, firme e coerente, corroborada pelo próprio interrogatório do réu, que admitiu a discussão, a ameaça e a destruição do celular da ofendida.

4. A jurisprudência do STJ reconhece o valor probatório reforçado da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como ocorre no caso.

5. Quanto à dosimetria, a valoração negativa do motivo do crime encontra respaldo em elementos concretos dos autos, notadamente o inconformismo do réu com o término do relacionamento e o sentimento de posse sobre a vítima, que intensificaram o caráter intimidatório das ameaças.

6. O pedido de isenção de custas processuais não pode ser analisado na via recursal, devendo ser apreciado pelo juízo da execução, que detém melhores condições de avaliar a situação financeira do condenado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a condenação, a dosimetria da pena e a imposição de custas processuais, a serem eventualmente revistas pelo juízo da execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JEFTE SILVA DUARTE, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a ausência de justa causa e a necessidade de absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Sustentou que a condenação baseou-se, exclusivamente, na palavra da vítima, sem a existência de lastro mínimo de prova de corroboração, o que, a seu ver, não é suficiente para a formação de um juízo condenatório.

Invocou o princípio da presunção de inocência e o postulado in dubio pro reo, requerendo, ao final, a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, impugnou a valoração negativa da circunstância judicial relativa ao motivo do crime.

Alegou ausência de fundamentação concreta e adequada para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal, asseverando que a sentença incorreu em presunção subjetiva, ao afirmar que o acusado agiu por sentimento de posse da vítima. Requereu, portanto, o redimensionamento da pena para o patamar mínimo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005907-86.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFTE SILVA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
...; Consta do IP que o denunciado e Daiana Ferreira de Paula mantiveram relacionamento afetivo de namoro por 2 anos, possuindo em comum um filho de 4 meses, estando separados a [sic] dois meses, quando, em 05 de janeiro de 2021, por volta de 10:00 horas, o denunciado chegou na residência da vítima, situada na Rua Apolo XV, bairro Morada de Santa Fé, nesta comarca, “e a ameaçou dizendo que iria pegar ela hoje assim que estivesse voltando do trabalho, que a vítima por medo nem foi trabalhar hoje, a vítima relata que o autor ainda quebrou seu aparelho celular e amassou o portão de sua casa”, palavras e gestos que provocaram nela temor real e ensejaram a Representação de fls. 02, 04 e 05/v...;”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

A irresignação defensiva repousa, em síntese, em dois eixos: (i) a alegação de insuficiência probatória para a condenação, sustentando que a decisão estaria fundada exclusivamente na palavra da vítima, sem o necessário lastro mínimo de corroboração; (ii) alternativamente, a impugnação da valoração negativa da circunstância judicial relativa ao motivo do crime, com o consequente pleito de redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Requer, ainda, a isenção das custas processuais.

Ao contrário do que alega a Defesa, a sentença condenatória encontra-se amparada em acervo probatório robusto e harmônico, formado por depoimentos coerentes e convergentes prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, a demonstrar com segurança a ocorrência do fato típico imputado e sua autoria.

A vítima, Daiana Ferreira de Paula, prestou declarações à autoridade policial, relatando que o apelante, seu ex-companheiro, inconformado com o término do relacionamento de dois anos, passou a ameaçá-la com frequência.

Em especial, destacou o episódio ocorrido no dia 05 de janeiro de 2021, quando o réu foi até sua residência e, em tom ameaçador, proferiu as seguintes palavras: “vou te pegar hoje assim que estiver voltando do trabalho”.

Ato contínuo, a vítima, tomada pelo temor de que a ameaça se concretizasse, deixou de comparecer ao trabalho naquela data. Ainda segundo suas declarações, o acusado quebrou seu telefone celular e amassou o portão da casa.

Em juízo, a vítima confirmou com firmeza e riqueza de detalhes os fatos narrados na fase policial.

Declarou que as ameaças eram frequentes e se intensificaram após o fim da relação: “o Jefte vivia me ameaçando. Quando me via na rua, ou com alguém, ele dizia que ia me pegar. Algumas vezes, essas ameaças se concretizaram. A mãe dele já viu ele me agredir. Eu vivia com medo, porque ele não aceitava o fim. Foram várias vezes, várias idas à delegacia”.

Frisou ainda: “ele dizia que se me visse com alguém, ia me bater, ia me arregaçar. Eu fiquei com tanto medo naquele dia que nem fui trabalhar”.

A narrativa da ofendida apresenta coerência interna, ausência de contradições e alinhamento com os demais elementos dos autos.

O interrogatório judicial do réu, por sua vez, longe de afastar a imputação, acaba por corroborá-la em aspectos essenciais.

O próprio apelante confessou ter ido até a casa da vítima no dia dos fatos e reconheceu que houve discussão.

Em suas palavras: “houve sim discussão. Quebrei o celular dela, foi no nervosismo. Tinha terminado com ela há pouco tempo. Eu tava com raiva”.

E mais: “já teve ameaça sim, mas foi durante briga, coisa de boca pra fora”.

Ainda que tente minimizar a gravidade da conduta, o réu não nega o núcleo do tipo penal – a prolação de palavras ameaçadoras – nem tampouco o contexto de instabilidade emocional gerado pela separação, revelando uma dinâmica típica de violência psicológica contra a mulher.

A alegação de ausência de prova mínima não prospera.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que, em delitos praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, desde que firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção, ainda que indiretos, possui especial valor probatório.

No caso concreto, a narrativa da vítima é clara e alinhada à realidade vivenciada por mulheres em situação de violência doméstica.

Sua coerência é reforçada pelo reconhecimento, pelo próprio réu, de que efetivamente esteve no local, de que houve desentendimento e de que houve dano ao celular da vítima.

A esse respeito, a tentativa da defesa de desqualificar o relato da vítima esbarra na ausência de qualquer motivo concreto que justificasse uma falsa imputação, o que torna suas alegações inverossímeis, frente à narrativa firme da ofendida.

No que concerne à dosimetria, entendo que o juízo de origem procedeu à valoração adequada da circunstância judicial relativa ao motivo do crime, com amparo em elementos concretos dos autos.

A motivação do réu – inconformismo com o fim do relacionamento e sentimento de posse sobre a ex-companheira – é reiteradamente referida pela vítima e se revela no comportamento controlador, nas perseguições, e na insistência em manter contato mediante intimidação.

Por fim, não vejo motivos para deferir o pedido de isenção de custas processuais, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)